Tribunal: STF
Processo: HC 109006
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I). Prisão preventiva. Modus operandi da prática delituosa. Base empírica idônea justificadora da prisão preventiva. Excesso de linguagem da pronúncia. Tema não examinado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Dupla supressão de instância.



    1. O modus operandi da prática delitiva, a revelar a periculosidade in concreto do réu, constitui justificativa idônea da prisão preventiva para garantia da ordem pública: HC 102.475/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16/09/11; HC 104.522/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16/09/11; HC 105.725/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 18/08/11; HC 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Min. Dias Toffoli, DJ de 29.11.10; HC 104.410/GO, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 30/06/11; e HC 97.891/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 19/10/10.



    2. In casu, o paciente disparou cinco tiros contra a vítima, ceifando-lhe a vida em plena via pública, e efetuou mais dois ou três disparos contra os policiais que tentaram prendê-lo, circunstâncias reveladoras da periculosidade social do paciente e, por conseguinte, justificadoras da prisão cautelar e de sua manutenção na sentença de pronúncia pela afirmação judicial de que a “... premeditação do crime e da violência empregada na sua prática, a periculosidade do réu emana do modus operandi, fator que legitima a manutenção da custódia cautelar como garantia da ordem pública”. 



    3. O tema atinente ao excesso de linguagem na sentença de pronúncia não passou pelo crivo do Tribunal estadual nem do Superior Tribunal de Justiça, por isso não pode ser conhecido nesta Corte, sob pena de dupla supressão de instância.



    4. Habeas corpus conhecido, em parte, e denegada a ordem nessa extensão.